Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27436182, determinou-se a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCELIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA e dos honorários da execução. Feitos os cálculos (ID: 27678463), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30245000). Diante da divergência nos cálculos apontada pelo ente distrital, abro vista dos autos ao exequente para se manifestar. Na oportunidade, ratifique o requerimento feito ao ID: 30095169, relativo à renúncia ao excesso de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador